Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Apelação cível. Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). Isenção do imposto de renda: o reconhecimento administrativo do pedido importa a perda superveniente de parte do objeto da demanda. Repetição do indébito tributário devida.